Tribunal: TJDFT
Processo: 0726624-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
EMENTA. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA O PROVIMENTO DE CARGOS DE CONSULTOR LEGISLATIVO DA CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL. PRELIMINAR DE DECADENCIA REJEITADA. APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. EXISTENCIA DE VAGAS DURANTE A VIGENCIA DO CONCURSO. NOMEAÇÃO. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. JUÍZO DE CONVENIENCIA E OPORTUNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO. OBSERVANCIA AOS PARAMETROS FIXADOS NO RE 837.311 (TEMA 784) DO STF. AUSÊNCIA DE PROVA DE ATO DOLOSO OU PRETERIÇÃO. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Mandado de Segurança contra ato emanado do Sr. PRESIDENTE DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL que, no âmbito do concurso público para provimento de cargos de Consultor Legislativo (Edital CLDF 01/2018), não nomeou o ora impetrante dentro do período de validade do certame.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 03 temas em discussão: (i) saber se está configurada a decadência para o ajuizamento do presente Mandado de Segurança; (ii) se a desistência do candidato imediatamente mais bem colocado enseja-lhe o direito líquido e certo a nomeação para o cargo almejado; (iii) se a existência de nomeações para outros cargos similares evidencia a presença de interesse e necessidade da administração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência deste egrégio Conselho Especial é no sentido de que “segundo a teoria da actio nata, somente após violado o direito sobrevém o nascimento da pretensão passível de ser deduzida em Juízo, o que revela o cabimento do mandamus, uma vez que o prazo decadencial para sua impetração por falta de nomeação de candidato aprovado em concurso público começa a contar do término do prazo de validade do certame” (cf. Acórdão 1820049, 0731820-24.2023.8.07.0000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, CONSELHO ESPECIAL, DJe: 06/03/2024; Acórdão 1820053, 0740409-05.2023.8.07.0000, Relatora: VERA ANDRIGHI, CONSELHO ESPECIAL, DJe: 02/03/2024; dentre outros). 3.1. Na situação posta, esta ação foi intentada dentro do prazo legal, devendo, portanto, ser rejeitada a preliminar de decadência suscitada pela autoridade coatora e pelo DISTRITO FEDERAL.
4. Dispõe o art. 5o, inciso LXIX, da Constituição Federal que conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. 4.1. Nesse mesmo sentido também é a disposição contida no art. 1o, da Lei no 12.016/2009, em que prevê a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.
4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 837.311 (rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, j. 09/12/2015), submetido à sistemática da repercussão geral (Tema n. 784), firmou tese no sentido de que o direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado em concurso público surge quando configuradas determinadas hipóteses, quais sejam: a) a aprovação ocorrer dentro do número de vagas para preenchimento imediato previstas no edital; b) constatar-se a preterição na nomeação por inobservância à ordem de classificação; e c) quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e/ou ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e sem motivação por parte da Administração Pública.
5. Na situação posta, o impetrante foi aprovado fora do número de vagas previsto no edital, sendo deferida a administração pública a discricionariedade para prover as vagas da maneira que melhor convier para o interesse da coletividade. 5.1. Ainda que a administração distrital tenha, em determinado momento de validade do certame, demonstrado a necessidade de preenchimento de um certo número de cargos em aberto, esta conduta, por si só, não a vincula posteriormente para o preenchimento destes cargos que, eventualmente, não tenham sido providos, dentro do prazo de validade do concurso, em razão dos pretéritos convocados não terem tomado posse. 5.2. Isto porque as necessidades da administração mudam rotineiramente e a decisão de não prover os cargos que antes tinha interesse no preenchimento – e não foram preenchidas por desinteresse dos candidatos nomeados – pode ser revista de ofício, em razão do poder de autotutela da administração, não gerando direito líquido e certo aos candidatos aprovados fora das vagas ofertadas no edital do concurso público, como no caso do impetrante. 5.3. Inexistindo provas mínimas de que o administrador deixou escoar dolosamente o prazo de validade do concurso para favorecer candidatos de um novo certame, deve ser rejeitada a pretensão autoral.
6. “Ainda que o edital preveja divisão da especialidade/cargo em áreas de concentração - prevendo quantitativo de vagas para cada uma delas -, a nomeação de candidatos classificados fora do número de vagas deve observar as vagas surgidas em cada área, de acordo com as necessidades e prioridades do serviço definidas pela Administração Pública” (Acórdão 1997979, 0752944-29.2024.8.07.0000, Relator: JAIR SOARES, CONSELHO ESPECIAL, DJe: 23/05/2025).
IV. DISPOSITIVO
7. Mandado de Segurança conhecido. Ordem denegada.